Tribunal: TJES
Processo: 0003787-44.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003787-44.2016.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA MARTINS DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. HOMICÍDIO TENTADO. OMISSÃO DE SOCORRO. DIREÇÃO PERIGOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO, COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
os termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta que o Magistrado se convença da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe, que, no caso,
estão consubstanciadas no
boletim unificado, exame de alcoolemia, laudo pericial de local de acidente, documentação médica e laudo de exame cadavérico
, bem como dos depoimentos colhidos durante a instrução.

2.
A
competência para decidir se o agente agiu com dolo ou culpa, é do Tribunal do Júri. Precedente do STJ.

3.
A pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas,

dirimindo as eventuais dúvidas em plenário.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA MARTINS DA ROCHA
,
c
ontra a decisão de fls. 215/217, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de homicídio
(art. 121, caput, do CP),
homicídio tentado
(arts. 121, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP)
, omissão de socorro
(art. 305 do CTB
1
),
e direção perigosa
(art. 309 do CTB
2
),
na forma do art. 69 do CP
.

Em razões
recursais
, a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição sumária. Alternativamente, pugna pela desclassificação dos crimes contra a vida, para a figura de homicídio culposo, cometido na direção de veículo automotor,
sob a influência de álcool
(art. 302, § 3º, do CTB) (fls.
219/223
).

Em c
ontrarrazões
(fls. 230/234)
, o Órgão Ministerial requereu o desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação exercido à fl. 235.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 4498328).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003787-44.2016.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA MARTINS DA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA MARTINS DA ROCHA
,
c
ontra a decisão de fls. 215/217, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de homicídio
(art. 121, caput, do CP),
homicídio tentado
(arts. 121, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP)
, omissão de socorro
(art. 305 do CTB),
e direção perigosa
(art. 309 do CTB),
na forma do art. 69 do CP.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição sumária. Alternativamente, pugna pela desclassificação dos crimes contra a vida, para a figura de homicídio culposo, cometido na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool (
art. 302, § 3º, do CTB
) (Id.
219/223
).

Q
uanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na noite de 29/10/2016, na Rodovia João Izoton Filho, Córrego Araras, Município de São Gabriel da Palha/ES, o ora recorrente conduziu veículo automotor, em estado de embriaguez, e sem possuir
habilitação.

Apurou-se que a conduta ocasionou perigo comum, e que o réu assumiu o risco do resultado morte, vez que imprimiu velocidade superior à permitida para a via, e, em dado momento, invadiu a contramão, colidindo com 02 (duas) motocicletas.

Consta que, após o acidente, o ora recorrente se evadiu, deixando de prestar socorro às vítimas Luciana Viana, que faleceu no local, e a Antonio da Cunha, que foi gravemente ferido.

Narra mais a exordial que, momentos após os fatos, policiais militares localizaram o réu, e constataram sinais de embriaguez, confirmada pelo teste de alcoolemia.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente, pela prática de crimes dolosos contra a vida, e conexos, previstos no Código de Trânsito Brasileiro
.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão de pronúncia, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

No caso, analisando os autos, verifico que a
materialidade
está estampada no boletim unificado (fls. 06/08), exame de alcoolemia (fl. 28), laudo pericial de local de acidente (fl. 86/94), documentação médica da vítima Antonio (fls. 145/157), e laudo de exame cadavérico da vítima Luciana (fl. 199/200).

De igual modo, estão presentes
indícios de autoria,
que apontam o recorrente, AUGUSTO, como condutor do veículo, que colidiu, frontalmente, com as motocicletas das vítimas (mídia de fl. 109).

Diante desse quadro probatório, não prospera o
pleito de absolvição sumária
.

Sobre o pedido de
desclassificação
da conduta, para a prevista no
art. 302, § 3º, do CTB
1
(
homicídio culposo, cometido na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool
), verifico que não

encontra agasalho nos autos.

Há elementos que validam a versão apresentada pelo Ministério Público Estadual, de que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos,
em especial, se considerando que o réu,
conduziu veículo automotor, após ingerir bebida alcoólica, sem possuir habilitação, imprimindo velocidade acima da máxima permitida, e pondo em risco os demais motoristas, que trafegavam pela via.

Outrossim, o C. STJ pacificou o entendimento de que a competência para decidir, se o agente agiu com dolo ou culpa, é do Tribunal do Júri.

Cito precedente:

“
(...)
3.
"Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
(AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016).
(...)
5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2260502 SC 2022/0380287-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (grifo acrescido)
.

D
iante do acima evidenciado, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas
,
dirimindo as eventuais dúvidas em plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: (...)

§ 3
o

Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)